Tribunal: TJSP
Processo: 2111227-24.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Pedido de parcelamento – Regra aplicável para procedimento distinto: execução de título extrajudicial - Incompatibilidade com as regras do cumprimento de sentença - Art. 916, § 7o, do Código de Processo Civil – Ausência de direito subjetivo do devedor – Decisão mantida.

Agravo não provido.